Tribunal: CARF
Processo: 10073.901848/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901848/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.986 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901848/2012-08
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou a DCOMP no 25342.12839.290411.1.3.045901 (fls. 2 a 6) e
não homologou a compensação declarada, em razão da localização de um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando, quanto ao DARF apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente
PER/DCOMP. O referido DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil
RFB possui: período de apuração – 30/06/2010; data de arrecadação – 30/07/2010;
código de receita – 0220 (IRPJ – Lucro Real – Entidades não Financeiras – Balanço
Trimestral); valor total original utilizado R$ 1.000.446,69.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado na DCOMP é de R$ 29.087,09, conforme Despacho Decisório
de 04/09/2012 (fl. 8). A transmissão da DCOMP ocorreu em 29/04/2011.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em 17/10/2012
(fls. 14 a 17), alegando, em síntese, que:
(...)
No dia 30.07.2010 a Guardian efetuou recolhimento do IRPJ referente à apuração do
segundo trimestre de 2010, no valor total de R$ 1.000.446,69 (hum milhão,
quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Este recolhimento teve
por base a apuração do imposto preparada época, a qual, ao longo do ano, passa por
diversas revisões, inclusive de auditores externos.
Nas revisões realizadas ao longo do ano, a Guardian verificou que alguns ajustes
deveriam ser feitos no cálculo do IRPJ devido no segundo trimestre de 2010, que
compreendem, resumidamente, o seguinte:
a) Ajustes no lucro antes da compensação de prejuízos, principalmente nas contas de
doações não dedutíveis e reversão de provisões e vendas, num total de R$ 379.822,64
(trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro
centavos) a mais no lucro; e
b) Compensação de prejuízos acumulados que, no momento do pagamento do DARF,
não foi considerada, no valor total de R$ 1.458.330,62 (hum milhão, quatrocentos e
cinqüenta e oito mil, trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos). Conforme se
depreende da ficha 9A da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(DIPJ) 2010/2009 (Anexo 2), no ano calendário de 2009 a Guardian apurou um
prejuízo fiscal de R$ 32.497.491,71 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e sete
mil, quatrocentos e noventa e hum reais e setenta e um centavos) o qual vem sendo
compensado desde então.
Para melhor ilustrar o impacto desses ajustes no cálculo do IRPJ do segundo trimestre
de 2010, apresentamos abaixo um quadro resumo das diferenças:

* Não demonstramos no quadro acima eventuais deduções do pagamento referente à
IRRF.
Importante destacar que o valor devido, acima apresentado, corresponde ao informado
pela Guardian na ficha 9A da DIPJ 2011/2010 (Anexo 3).
Assim, ao compararmos o valor recolhido de R$ 1.000.446,69, com o valor informado
na DIPJ 2011/2010 de R$ 737.290,75, verificamos que a diferença é de R$ 263.155,94,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

valor parcialmente compensado na Per/Dcomp objeto dessa manifestação. A
composição do saldo remanescente de compensação foi obtida da seguinte forma:

* Valor objeto de Per/Dcomp Per/Dcomp 24696.40890.280211.1.3.04-3471 transmitida
em 28.02.2011
Entretanto, em que pese o montante apurado e posteriormente declarado na DIPJ, no
momento do preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) a Guardian, incorretamente, informou como valor do débito, não o valor
apurado no cálculo do IRPJ trimestral, mas sim o valor do DARF pago (superior ao
valor devido).
Com o intuito de regularizar as informações prestadas na DIPJ e na DCTF a
manifestante, após ciência do despacho decisório ora combatido, procedeu à
retificação desta declaração (Anexo 4) para que o valor do débito de IRPJ nela
informado seja igual ao valor apurado naquela declaração. Após esta retificação e,
considerando os valores originariamente apresentados da DIPJ, a Guardian demonstra
que há um crédito disponível de R$ 29.087,09 (considerando saldo remanescente após
compensação efetuada em 28.02.2011, no valor de R$ 234.068,86).
(...)(grifos acrescidos)
3. À fl. 82, consta despacho da Autoridade Preparadora em que atesta a tempestividade
e encaminha os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
3.1. À fl. 13 consta documento que atesta que o DD foi entregue em 17/09/2012.
É o relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(...)
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a compensação,
afirmando possuir crédito em face da Fazenda Pública. Para sustentar esta afirmação
alega que foi feito uma retificação na DCTF referente ao 2o trimestre de 2010, e
acrescenta que o pagamento foi maior que o débito declarado, tendo sido transmitida a
PER/DCOMP no 25342.12839.290411.1.3.045901, com compensação no retrocitado
débito.
8.1. Quanto à DCTF retificadora do 2o trimestre de 2010, verifica-se no sistema Sief da
RFB (fl. 86), que foi transmitida em 11/12/2012 (fl. 87), após, portanto, o Despacho
Decisório de 04/09/2012 (fl. 8) e de sua ciência em 17/09/2012 (fl. 13).
8.2. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si
só, suficiente para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
8.3. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta das
“Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível
ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil), a instrução de que a manifestação de inconformidade
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de
que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
8.4. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do
Código Processual Civil:
(...)
8.5. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade material,
além de apresentar cópia da DCTF retificadora (fls. 30 a 52), indicar os motivos fáticos
que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar documentalmente a
correção das alterações na referida DCTF.
8.6. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da
Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto
no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho Decisório,
com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados não
pode ser acatada, pelo que se mantém corretos o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação
requerida.
(...)

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, e ratifica que o direito ao crédito está devidamente
comprovado com os documentos apresentados aos autos, que serão relacionados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que
atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente argumenta
que retificou a DCTF, ajustando ao valor apurado na DIPJ, e que o direito ao crédito está
devidamente comprovado com os seguintes documentos relacionados no recurso voluntário:

Pois bem.
Este julgador até entende pela possibilidade da retificação da DCTF após o
Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e em consonância com o
teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, bem como a apresentação da DIPJ, que
se tratam de informações unilaterais da contribuinte, não são suficientes para comprovar o erro
de fato que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Como já bem destacado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a apresentar declarações e planilhas.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir tributo. É o
que se extrai do dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do
CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901848/2012-08

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital